Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700475-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais, acolho a prevenção em razão de outro recurso originário vinculado ao processo de origem ter sido distribuído a mim anteriormente (0700350-09.2021.8.07.9000). Cuida-se de agravo de instrumento visando impugnar decisão em cumprimento de sentença que determinou que o advogado apresente o contrato de prestação de serviços advocatícios a fim de destacar em RPV, da quantia destinada ao seu constituinte, o valor correspondente aos honorários convencionados. A parte veicula os mesmos argumentos declinados no agravo de instrumento 0700350-09.2021.8.07.9000, o qual não foi conhecido pela manifesta inadmissibilidade pela ausência de requisitos, com análise perfunctória da questão de fundo, restando preclusa. Na ocasião, o recurso foi interposto em nome da parte autora. O presente foi interposto em nome do advogado. O recurso foi inicialmente distribuído ao eminente Juiz João Fischer, que deferiu a liminar e posteriormente determinou a redistribuição do feito pela anterior prevenção. Reexamino, pois a questão. No caso, a pretensão é que seja destacado do RPV o valor relativo aos honorários advocatícios convencionados “ad exitum”. A procuração, embora seja instrumento do mandato, é negócio jurídico unilateral e potestativo, cuja finalidade é apenas de representar o outorgante, de modo que não se mostra apto a servir de mecanismo para veicular um contrato de honorários advocatícios, que além da onerosidade, tem natureza bilateral, pois gera obrigações para ambos os contraentes, exigindo a anuência de ambos. De outra parte, segundo consta na procuração, o alegado ajuste de honorários advocatícios teria partido de uma deliberação em assembleia do SINDSAÚDE e não com o advogado, além do que não há indicação alguma de que se daria pelo êxito. Ademais, a norma de regência exige a apresentação de contrato de honorários para que seja destacado o valor correspondente no RPV, o que não foi apresentado. Nesse quadro, não vislumbro erro de procedimento ou risco de dano irreparável na decisão impugnada a justificar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, revogo a liminar concedida anteriormente. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. De outra parte, mostra-se evidente que o advogado, com a interposição de recurso em nome de sua constituinte e depois em seu nome, tenta se desviar das regras de prevenção, visando escolher outro juízo que lhe pareça mais favorável, como de fato o foi em um primeiro momento. Tal prática é temerária e nociva à prestação jurisdicional com violação da boa-fé e lealdade processual, além do que representa oposição injustificada ao andamento do processo, criando embaraços à efetivação das medidas determinadas pelo juiz de origem, com provocação de incidente manifestamente infundado, assim como pratica inovação ilegal no estado de fato e direito em litígio. As condutas inapropriadas do demandante importam em ato atentatório à dignidade da justiça, assim como em litigância de má-fé (art. 77, inciso IV, VI, cc. art. 80, incisos IV, V, VI, do CPC), pelo que devem incidir as penas correspondentes. Pelo ato atentatório contra a dignidade da justiça condeno o recorrente ao pagamento de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 77 § 2o, CPC), a ser revertida aos cofres públicos. Pela litigância de má-fé condeno o recorrente ao pagamento de multa no equivalente a meio (1/2) salário mínimo, considerando que o valor da causa é irrisório (art. 81 § 2o CPC), bem como em honorários advocatícios de R$ 500,00 (art. 81, CPC). Indefiro a gratuidade de justiça, pois o recorrente não se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Oficie-se ao juiz de origem dando-lhe ciência dessa decisão. (e) Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito